Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE 35% DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar as questões trazidas pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, a partir de inúmeros elementos, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto.
4. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
5. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. Na hipótese, a dedução em folha de pagamento do mutuário equivale a 39,9% da sua renda bruta, subtraídos os descontos obrigatórios. Há necessidade de recondução do valor ao patamar legal (35%).
7. O e-mail dirigido ao Banco de Brasília demonstra que o mutuário revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente. Logo, após a notificação extrajudicial, são ilícitos os descontos realizados em sua conta.
8. As determinações judiciais devem ser observadas independentemente da cominação de multa. Contudo, as astreintes compelem ao seu cumprimento. Sempre que possível, a multa deve ser fixada em decisão que impõe obrigação de fazer.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.